Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-59.2020.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-59.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LAURO FERNANDES DA SILVEIRA - CPF: 133.252.488-53 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), LAURO IVAN DA SILVEIRA - CPF: 104.587.698-43 (APELANTE), VERONICE CRISTINA LOPES SILVEIRA - CPF: 342.125.118-51 (APELANTE), PEDRO ORLANDO DA SILVEIRA - CPF: 104.588.148-14 (APELANTE), DIRCE APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVEIRA - CPF: 141.910.718-66 (APELANTE), CLEBERSON SAVENHAGO - CPF: 034.180.629-38 (APELADO), BEKLIN MONIQUE CABRAL VIANA - CPF: 050.687.941-04 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA JUSTA CAUSA POR DOENÇA GRAVE DE FAMILIAR DO ADVOGADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Pedro Orlando da Silveira e outros contra sentença que julgou procedente ação de Rescisão Contratual de Arrendamento com pedido liminar de Reintegração de Posse e procedente a reconvenção do recorrido, condenando os apelantes ao pagamento de perdas e danos, custas processuais e honorários. Os apelantes alegam justa causa para o atraso na interposição do recurso, argumentando que o advogado foi impossibilitado de cumprir o prazo legal devido à grave doença de sua esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a justificativa de doença grave de familiar do advogado configura justa causa para a devolução do prazo processual; (
ii
) estabelecer se o recurso deve ser conhecido, considerando a intempestividade arguida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.003, § 5º, estabelece que o prazo para interposição de apelação é de 15 dias. No presente caso, o prazo final para interposição era 23/08/2024, sendo o recurso protocolado em 29/08/2024, o que configura intempestividade.

A justa causa para o atraso na prática de ato processual, prevista no artigo 223, § 1º, do CPC, exige que o evento seja alheio à vontade da parte e que a tenha impedido totalmente de praticar o ato no prazo, o que não restou comprovado no caso dos autos.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a doença de familiar do advogado não configura justa causa, exceto se houver prova de impossibilidade total de atuação ou de substabelecimento do mandato, o que não foi demonstrado.

O atestado médico juntado aos autos se refere exclusivamente à condição de saúde da esposa do advogado, não comprovando que ele próprio estava incapacitado de exercer suas atividades ou substabelecer a representação processual a outro advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A alegação de doença grave de familiar do advogado não configura, por si só, justa causa para a prática de ato processual fora do prazo, salvo prova de que o advogado estava impossibilitado de atuar ou de substabelecer o mandato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, §5º; art. 223, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC nº 193.758/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
nº 2.432.101/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Pedro Orlando da Silveira
e Outros
, contra
sentença proferida nos autos da
A
ção de
R
escisão
C
ontratual de
A
rrendamento c/c pedido de liminar de
R
eintegração de
P
osse nº
1001562-59.2020.8.11.0029,
movida contra
Cleberson
Savenhago
, que julgou p
rocedente a inicial para confirmar a liminar possessória sobre o imóvel Fazenda Maria Aparecida,
com área de 407,00hectares,
Matrícula 12.655 do CRI de Canarana
, bem assim p
rocedente
a Reconvenção oposta pelo recorrido, para condenar o reconvindo ao pagamentos de perdas e danos de R$76.341,47
, referente ao preparo da terra, bem assim custas processuais e honorários advocatícios de 50% para cada parte.

De início, justificam
o atraso na interposição do recurso com base na doença grave da esposa do advogado dos recorrentes, que, segundo atestado médico, está acometida de transtorno depressivo grave e transtorno de ansiedade generalizada. Alegam que a gravidade do quadro de saúde dela (esposa),
obrigou o causídico

à dedicação exclusiva de sua mulher
, impossibilitando-o de praticar o ato processual dentro do prazo legal.

Pedem seja
m
considerados os fundamentos
como justa causa,
de modo a não prejudicar os interesses das parte
s.

No mérito, aduzem que firmaram contrato de arrendamento de 168hectares, para o plantio de soja, mas o apelado nunca cumpriu
com o pactuado, o que culminou no ajuizamento da presente ação.

Afirmam que cumpriram
rigorosamente
com suas
obrigações contratuais
, inclusive

com as
carta
s
de anuência necessária
s
para o plantio
, sendo certo, todavia, que eles não têm responsabilidade pela liberação do crédito em favor do apelado, tanto que ele acabou p
or abandonar a área, causando diversos prejuízos aos apelantes.

Alegam, assim, que a rescisão contratual deve ser imputada ao apelado, e que a condenação imposta
na Reconvenção
é
descabida
e desproporcional
, porque não considerou os danos sofridos pelos apelantes/autores, requerendo a reforma da
sentença.

Pedem o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a Reconvenção e condenação do apelado por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, o apelado
Cleberson

Savenhago
,
pede o não conhecimento do apelo, frente a intempestividade do recurso, cujo prazo para interposição findou em
23-8-2024, cujo apelo foi protocolado apenas em 29-8-2024. Argumenta que o fato de a esposa do advogado estar doente não constitui justa causa para a devolução do prazo processual, a rigor do que dispõe o artigo 223
, parágrafos 1° e 2º, do CPC. Se ultrapassada a preliminar, no mérito, requer o desprovimento do apelo (id
242923230
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes Pares,

A preliminar de intempestividade foi suscitada pelo apelado, Cleberson
Savenhago
, em suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos apelantes Pedro Orlando da Silveira e outros
, ao fundamento de que
o prazo legal se encerr
ou
em 23/08/2024, enquanto a apelação foi protocolada apenas em 29/08/2024.

Em sua defesa, o patrono dos apelantes reconhece o atraso, mas justifica a intempestividade com base em problemas de saúde de sua esposa, que, segundo
atestado médico
(id 242923219)
, está acometida de transtorno depressivo grave e transtorno de ansiedade generalizada, cujo quadro
exigi
u
sua atenção e o impossibilit
ou
de interpor o recurso em tempo
.

C
onforme dispõe o art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil (CPC), o prazo para interposição de apelação é de 15 dias, a contar da intimação da sentença. No caso em análise, o prazo final para interposição do recurso findou em 23/08/2024, sendo, portanto, incontestável a ocorrência de atraso no protocolo do recurso.

A figura da justa causa para a prática de ato processual fora do prazo está prevista no art. 223, §1º, do CPC, que estabelece que se considera justa causa o evento alheio à vontade da parte, que a tenha impedido de praticar o ato no prazo.

Assim, para que a justa causa seja reconhecida, é necessário que o advogado demonstre, de forma clara, que foi totalmente impossibilitado de praticar o ato, seja por si próprio, seja mediante a substabelecimento do mandato a outro advogado.

Ocorre que n
o presente caso, a justificativa apresentada pelo patrono dos apelantes não preenche os requisitos legais para o reconhecimento de justa causa.

Embora a doença da esposa do advogado seja uma situação lamentável e que pode, de fato, trazer dificuldades, não é suficiente, por si só, para justificar o atraso na prática do ato processual.

O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ)
ostenta
entendimento consolidado de que a doença de um familiar
do advogado não caracteriza justa causa,
salvo quando o advogado estiver impossibilitado de exercer sua função ou de substabelecer o
mandato
.

No caso, o advogado não demonstrou a impossibilidade de substabelecimento do mandato a outro colega que pudesse ter interposto o recurso dentro do prazo legal.

Pondera-se que
o atestado médico juntado
se refere
exclusivamente à condição da esposa do advogado e não comprova
que ele próprio estava impedido de exercer sua atividade
profissional.

Nesse sentido, v
eja
m
-se
os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ.

2.
"A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal."
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.066.291/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)

3. Agravo regimental não conhecido.
”

(
AgR
g
no RHC n. 193.758/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,

DJ
e
de 6/9/2024.)

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE DOIS DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. São intempestivos os embargos de declaração protocolados após o prazo de dois dias contínuos de que tratam o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça STJ e os
arts
. 619 e 798, ambos do Código de Processo
Penal
CPP.

2. Na presente hipótese, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado no dia 6/6/2024. Assim, o prazo de 2 dias para oposição de embargos de declaração iniciou-se no dia 7/6/2024 e findou- se em 10/6/2024. Todavia, a petição do integrativo foi protocolizada nesta Corte Superior somente em 23/6/2024. Manifesta, pois, a sua intempestividade.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que "o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.161/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 11/6/2024).

4. Embargos de declaração não conhecidos
.
”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.432.101/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe
de 19/8/2024.)

Ante o exposto, A
COLHO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
, o que acarreta o não conhecimento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024